Tribunal: TJSP
Processo: 1006592-55.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos materiais. Colisão de caminhão com parede frontal de estabelecimento comercial, causando sua interdição total pela Defesa Civil. Sentença de parcial procedência, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença. Recurso da corré, contratante do serviço prestado pelo caminhão,

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos materiais. Colisão de caminhão com parede frontal de estabelecimento comercial, causando sua interdição total pela Defesa Civil. Sentença de parcial procedência, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença. Recurso da corré, contratante do serviço prestado pelo caminhão, que comporta parcial conhecimento e não merece prosperar na parte conhecida. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Documentos pretendidos pela ré que não seriam suficientes para a necessária averiguação de lucros líquidos. Lucros cessantes evidentes pelo fechamento do mercado pela interdição pela Defesa Civil em razão dos sérios danos estruturais causados pela colisão do caminhão em 10/06/2020, que resultou na interdição total do local. Quantum indenizatório a ser apurado em liquidação de sentença, já estabelecido que não se referem a mera diferença de faturamento com os meses anteriores, mas ao lucro líquido não obtido no mês de jun/2020. Danos emergentes comprovados, com desconto do valor para o qual não apresentada nota fiscal, conforme verificado pelo Juízo em decisão saneadora. Apresentação de argumentos não deduzidos em contestação em relação aos danos emergentes (art. 336 do CPC) que não permitem o seu conhecimento. Indevida inovação recursal. Inteligência do art. 1.014 do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.